Tribunal: TJSP
Processo: 1000447-22.2020.8.26.0405
Classe: Embargos de Declaração Cível / Contratos Bancários
Órgão julgador: Henrique Rodriguero Clavisio
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-30
Data de publicação: 2020-12-01

Ementa:
Embargos de declaração – Ausente omissão, contradição ou obscuridade a ser sanada – Prequestionamento incabível – Inviabilidade por falta dos pressupostos do artigo 1022 do CPC (art.535, do CPC/73) – Embargos rejeitados.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000986360
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Embargos de Declaração
Cível no 1000447-22.2020.8.26.0405/50000, da Comarca de Osasco, em que é
embargante RENATO MOREIRA DIAS DE SOUZA, é embargado BANCO
BRADESCO S/A.
ACORDAM, em 18a Câmara de Direito Privado do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Rejeitaram os embargos. V. U.",
de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
ROQUE ANTONIO MESQUITA DE OLIVEIRA (Presidente) E HELIO FARIA.
São Paulo, 30 de novembro de 2020
HENRIQUE RODRIGUERO CLAVISIO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 1000447-22.2020.8.26.0405/50000 - Osasco - VOTO No 39034 FLS.
2/6
Embargos de Declaração no 1000447-22.2020.8.26.0405/50000
(Processo de origem no 1000447-22.2020.8.26.0405)
Embargante
Renato Moreira Dias de Souza
Embargado
Banco Bradesco S/A
Comarca
Osasco - 2a Vara Cível
Voto no 39034 (38525)
Embargos de declaração Ausente omissão, contradição
ou obscuridade a ser sanada Prequestionamento incabível
Inviabilidade por falta dos pressupostos do artigo 1022
do CPC (art.535, do CPC/73) Embargos rejeitados.
Vistos.
Embargos de declaração tirados contra o v. acórdão de
fls.265/269 que, por votação unânime, negou provimento a recurso de apelação.
Recorre o embargante, alegando que o v. acórdão é
omisso e contraditório no que diz respeito ao não reconhecimento de que não houve
a apresentação do instrumento contratual e tampouco da cédula de crédito que viesse
a comprovar que o empréstimo foi firmado nos valores indicados pelo apelado, bem
como que os encargos aplicados tinham previsão contratual, afrontando assim a
Súmula 530 do C. STJ. Ressalta que o extrato da operação Mobile Bank é
documento unilateral, inexistindo provas de que o embargado solicitou o crédito
disponibilizado. Aduz que o julgado nãos supriu a ausência de declaração de
vontade das partes e nem a cobrança de juros abusivos e unilaterais. Indica omissão
relativamente ao termo de rescisão colacionado às fls.256/258, fato novo que
ocorreu após a interposição do recurso de apelação e que demonstra o desligamento
do embargante junto ao Banco Bradesco, com o desconto da importância de
R$19.787,96 a título de empréstimos de suas verbas rescisórias, de modo que tal
valor deve ser abatido do valor de R$37.485,70. Aponta ofensa ao artigo 112 do CC
e Súmula 297 do C. STJ, requerendo, ainda, o prequestionamento de todos os
dispositivos legais mencionados.
É o relatório.
Segundo Nelson Nery Júnior e Rosa Maria De
Andrade Nery, em sua conhecida obra sobre o CPC/1973, 3a edição, Editora RT,
página 781, “os embargos de declaração têm finalidade de completar a decisão
omissa ou, ainda, de aclará-la, dissipando obscuridades ou contradições. Não têm
caráter substitutivo da decisão embargada, mas sim integrativo ou aclaratório. Como
regra, não tem caráter substitutivo, modificador ou infringente do julgado. Não mais
cabem quando houver dúvida na decisão (CPC 535 I, redação da L 8950/94 1°)”.
Excepcionalmente, tal recurso pode ter caráter
infringente, “quando utilizados para: a) correção de erro material manifesto; b)

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 1000447-22.2020.8.26.0405/50000 - Osasco - VOTO No 39034 FLS.
3/6
suprimento de omissão; c) extirpação de contradição” (autores e obra citada, p. 782).
Inexiste no v. acórdão combatido qualquer um dos
vícios apontados no art. 1022 do CPC (art. 535, do CPC/73), capaz de justificar
eventual modificação daquele julgado.
O v. aresto embargado enfrentou de forma clara e
fundamentada os pontos questionados pelo embargante, nos seguintes termos: "(...)
De fato, o simples fato de não ter havido a juntada da via contratual assinada aos
presentes autos não é motivo para impedir a exigência dos valores devidos pela parte
ré. Como se nota pelo documento de fls.28, a contratação teve origem no sistema
Mobile Bank, o que justifica a inexistência da via física do pacto, sendo suficientes
as informações ali trazidas (inclusive quanto às taxas de juros) para esclarecer as
condições livremente pactuadas entre as partes. Além disso, a contratação do
empréstimo, bem como o adimplemento contratual por parte do autor (com a
disponibilização do crédito) são incontroversos nos autos, havendo ainda prova do
adimplemento pelo réu de ao menos duas parcelas, o que permite concluir pela
ciência inequívoca a respeito dos valores devidos, em observância à boa-fé
contratual. Ao contrário do que pretende o requerido, não se pode admitir como
suficiente o pagamento do valor singelo de fls.34, apenas atualizado e com juros de
mora, porquanto se assim fosse, e se admitisse apenas a devolução do valor
creditado, não se trataria de empréstimo bancário, cuja incidência de juros
remuneratórios é da natureza ínsita da operação. Não bastasse isso, há que se
observar que o empréstimo discutido nos autos não resultou apenas no crédito dos
R$37.485,70 na conta do autor (fls.34), pois se nota que o valor apontado no
documento de fls.56 diz respeito ao valor integral do contrato firmado pelas partes
sob o no 366399990 (fls.28). Tal operação consistiu não apenas em crédito pessoal
para crédito em conta, mas também em refinanciamento de débito, inclusive
mencionando o número do contrato de origem (no 977826428), sendo certo que o
documento de fls.54/55 aponta inúmeros débitos preexistentes em nome do
requerido, o que justifica a diferença entre o valor contratado e aquele creditado em
conta. Por sua vez, o valor da parcela pactuada às fls.28 foi objeto de dois regulares
pagamentos em 30/05/2019 e 27/06/2019 (fls.29), o que é corroborado pelo extrato
de fls.49 e 53, e evidencia a regularidade da operação, bem como a inequívoca
ciência do réu quanto aos valores devidos (inclusive tendo efetuado os pagamentos
referidos), além da correspondência com os valores apontados às fls.28. (...)Assim,
de rigor concluir que o valor cobrado, que conta inclusive com o expurgo dos juros
vincendos (fls.56) merece ser reconhecido como devido, mantida a procedência
parcial da demanda, tal como constou da r. sentença recorrida." (fls.267/269).
Deste modo, comprovada a regularidade da operação e
a efetiva disponibilização e utilização do crédito pelo embargante, inexiste falar-se
em ofensa à Súmula 530 do C. STJ, pelo que foi mantida a r. sentença recorrida.
Ademais, relativamente ao termo de rescisão de
fls.256/258, de rigor observar que não se trata de documento novo, nos termos da
lei, que admita sua juntada extemporânea, após o sentenciamento do feito e a

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 1000447-22.2020.8.26.0405/50000 - Osasco - VOTO No 39034 FLS.
4/6
interposição do recurso de apelação. Como se nota, o feito foi sentenciado em
29/05/2020 e o recurso de apelação foi interposto pelo embargante em 30/06/2020,
sendo certo que o documento de fls.256/258 denota o aviso prévio e o afastamento
do embargante desde 17/04/2019, além do creditamento das verbas rescisórias com
os descontos aludidos desde 25/04/2019, pelo que nada justifica sua apreciação
apenas após esgotada integralmente a instrução processual e até mesmo a devida
prestação jurisdicional.
Não bastasse isso, ainda que se superasse o
impedimento de análise extemporânea do referido documento, é certo que os valores
de descontados no importe de R$19.787,96 decorreram especificamente de
empréstimo em consignação, não fazendo qualquer menção ao contrato ora
discutido que tem natureza diversa, de crédito pessoal para crédito em conta e
refinanciamento de débito, conforme já aludido no v. acórdão, de modo que não se
poderia admitir o abatimento de tais valores do contrato ora em análise, conforme
pretende o embargante, razão pela qual sua pretensão não poderia prosperar.
Efetivamente nada há para ser modificado na v.
decisão, a qual não apresenta nenhuma contradição, obscuridade ou omissão.
Como ensinava o saudoso Theotonio Negrão, “Os
embargos de declaração não constituem recurso idôneo para corrigir os fundamentos
de uma decisão” (“Código de Processo Civil e Legislação Processual em Vigor”, 28a
edição, pág. 428, nota 6 ao art. 535).
Essa lição vem sendo sufragada pela jurisprudência,
tanto que o E. Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo decidiu que: "O juiz não
está obrigado a responder todas as alegações das partes, quando já tenha encontrado
motivo suficiente para fundar a decisão, nem se obriga a ater-se aos fundamentos
indicados por elas e tampouco a responder um a um todos os seus argumentos"
(RJTJESP 115/207).
Ademais, “A contradição que dá ensejo aos embargos
de declaração é a que se estabelece no âmbito interno do julgado embargado, ou
seja, a contradição do julgado consigo mesmo, como quando, por exemplo, o
dispositivo não decorre logicamente da fundamentação, e não a eventual
contrariedade do acórdão com um parâmetro externo (um preceito normativo, um
precedente jurisprudencial, uma prova etc).” (AgRg no REsp 987.769/DF, Rel.
Ministro Teori Albino Zavascki, Primeira Turma, julgado em 06/12/2011, DJe
13/12/2011).
A pretendida revisão do v. aresto só pode ser feita nas
instâncias superiores por via do recurso apropriado, se o caso.
Nesse sentido já se manifestou o Superior Tribunal de
Justiça: “Embargos de Declaração Desnecessidade de abordar todos os pontos
postos em discussão pelo embargante. O julgador não precisa responder, um a um,

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 1000447-22.2020.8.26.0405/50000 - Osasco - VOTO No 39034 FLS.
5/6
todos os pontos apresentados. Não há necessidade, outrossim, de expressa menção a
todos os dispositivos legais invocados pelas partes. Importa é que todas as questões
relevantes sejam apreciadas. A irresignação do recorrente e a tentativa de emprestar
aos embargos de declaração efeitos modificativos não se mostra viável no contexto
do art. 535 do C.P.C”. (RESP n. 844.778-SP. Terceira Turma. Relatora Ministra
Nancy Andrighi. J. 08.03.2007).
E ainda: “Mesmo após a vigência do CPC/2015, não
cabem embargos de declaração contra deicsão que não se prodnuncie tão somente
sobre argumento incapaz de infirmar a conclusão adotada. Os embargos de
declaração, conforme dispõe o art. 1.022 do CPC/2015, destinam-se a suprir
omissão, afastar obscuridade ou eliminar contradição existente no julgado. O
julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes,
quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão. A prescrição
trazida pelo inciso IV do §1o do art. 489 do CPC/2015 [“§1o Não se considera
fundamentada qualquer decisão judicial, seja ela interlocutória, sentença ou acórdão,
que (...) IV não enfrentar todos os argumentos deduzidos no processo capazes de,
em tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgador”] veio confirmar a
jurisprudência já sedimentada pelo STJ, sendo dever do julgador apaneas enfrentar
as quiestões capazes de infirmar a conclusão adotada na decisão.” (EDcl no no MS
21.315/DF, Rel. Min. Diva Malerbi desembargadora convocada do TRF da 3a
Região julgado em 08/06/2016, DJe 15/06/2016).
Theotônio Negrão, em sua conhecida obra sobre o
CPC/73, 30a edição, página 560, alínea 10 ao artigo 535, anota o seguinte: “Doutrina
e jurisprudência têm admitido o uso de embargos declaratórios com efeito
infringente do julgado, mas apenas em caráter excepcional, quando manifesto o
equívoco e não existindo no sistema legal outro recurso para a correção do erro
cometido” (STJ-4a Turma, REsp 1.757-SP, relator Min. Sálvio de Figueiredo, j.
13.3.90, deram provimento, v.u., DJU 9.4.90, p. 2.745)”.
Na verdade, o recorrente, não se conforma com a
decisão da Turma Julgadora que contrariou os seus interesses e argumenta no
sentido de alterar a conclusão do julgado, imputando caráter infringente ao recurso,
o que é incabível.
Ora, como se vê no v. acórdão ora embargado, a
matéria discutida nos autos e os respectivos dispositivos legais, foram enfrentados
pela Turma Julgadora, ou de modo expresso ou tácito, uma vez que ficaram bem
evidentes os motivos do julgamento do recurso.
Anote-se o seguinte precedente: “São incabíveis
embargos de declaração utilizados com a indevida finalidade de instaurar uma nova
discussão sobre a controvérsia jurídica já apreciada pelo julgador” (RTJ 164/793).
Para fins de prequestionamento, a Turma Julgadora
declara que não houve vulneração a dispositivos legais.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 1000447-22.2020.8.26.0405/50000 - Osasco - VOTO No 39034 FLS.
6/6
Embargos rejeitados.
Des. Henrique Rodriguero Clavisio
Relator